Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO. VERSÃO NÃO CORROBORADA POR TESTEMUNHAS IMPARCIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA MÃE. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
1. "Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de Processo Penal" (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.). Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante sob a alegação de que a sentença condenatória violou o sistema acusatório ao não acolher o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público.
2. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa.
3. Se a conduta narrada na denúncia (arranhão no pescoço), que em tese caracteriza o crime de lesão corporal leve, foi praticada no contexto de desentendimento familiar, estando presentes, além dos envolvidos, dois empregados do condomínio, a palavra da vítima e de sua mãe não constituem provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
4. As duas testemunhas compromissadas afirmaram na Delegacia e em Juízo que presenciaram a discussão, mas não viram agressão física. O encarregado do condomínio (John) afirmou que estava presente desde o início da discussão até o apaziguamento da situação, quando a suposta vítima desceu a escada e saiu, e em nenhum momento viu agressão física.
5. Nessas circunstâncias, não é possível estabelecer certeza de que as lesões (arranhão e vermelhidão) identificados no laudo do IML foram causados pela acusada, devendo prevalecer a máxima in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e provido para absolver a acusada/apelante, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.